Tribunal: TJDFT
Processo: 0759510-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em dobro, em virtude de fraude em transação bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.2 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que, no dia 07/08/2021, foi realizada uma compra desconhecida em seu cartão de crédito, no valor de R$2.599,00, dividida em 10 parcelas de R$ 259,90, o que denota ter sido realizada mediante fraude de terceiro. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC). O boletim de ocorrência juntado ao processo (ID 44748015) e a contestação do débito no âmbito administrativo são elementos que indicam verossimilhança nas alegações do autor e corroboram a alegação de que a compra realizada no cartão é fraudulenta. O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Esse tem sido o entendimento adotado pelas Turmas Recursais: (Acórdão 1671628, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO), (Acórdão 1658278, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA), (Acórdão 1660916, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). O réu não trouxe qualquer elemento que indicasse suposta contribuição do consumidor para a ocorrência da fraude, tampouco apresentou indícios de que o próprio autor tenha efetuado a compra. Pelos documentos apresentados pelo banco, sequer é possível saber o local em que a compra foi realizada. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de reparar os prejuízos materiais sofridos pelo autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995).
W